Tribunal: TJSP
Processo: 9002790-81.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Comutação de penas – Decreto Presidencial 9.246/17 – Deferimento – Recurso do Ministério Público – Não acolhimento – Cumprimento de 1/4 da pena até 25/12/2017 – Ausência de falta disciplinar nos 12 meses anteriores à edição da norma – Requisitos legais preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.